Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015910-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), JOANES TIMOTEO TAVARES - CPF: 627.590.861-00 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA - CPF: 887.545.701-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, PRATICADOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR –
ALARDEADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– TESES QUE JÁ FORAM JULGADAS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

IMPETRANTE:

DR. JULIANO DUARTE PIROTO

PACIENTE:

JOANES TIMÓTEO TAVARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

no bojo da Ação Penal n.o 1001514-86.2022.811.0011 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, cometidos em face de
Maria Madalena Pereira Vieira
, no âmbito doméstico e familiar.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduz o causídico que
tanto o decreto segregatício, quanto a decisão que indeferiu o mais recente pedido de liberdade provisória carecem de fundamentação jurídica válida
, de mais disso,
não evidenciam o preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 do CPP
, destacando, nesse desiderato, que a d. autoridade acoimada coatora lastreia-se unicamente nas
declarações unilaterais prestadas pela vítima
para concluir pela existência do
fumus comissi delicti
, olvidando que o increpado negou veementemente os crimes que lhe estão sendo imputados.

No mais, quanto à
necessidade
da prisão preventiva
, assevera que embora a tenha assentado na necessidade de acautelar a ordem pública, resguardar a higidez da persecução criminal, assegurar a execução das medidas protetivas de urgência e garantir a escorreita aplicação da lei penal, o MM. Juízo
a quo
cinge-se a presunções equivocadas de coação a testemunhas e de reiteração delitiva do paciente; olvidando que o beneficiário deste
writ
é
sujeito trabalhador, arrimo de família, que reside em endereço fixo e
“sempre levou uma vida honesta e digna”
(sic), inexistindo quaisquer indicativos concretos de que, acaso solto, atentará contra a coletividade ou prejudicará os meios/fins do processo; tratando-se, portanto, de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Enfim, sustenta que
a medida constritiva experimentada pelo paciente fere de morte o princípio da proporcionalidade
, haja vista que configura situação mais gravosa do que àquela eventualmente imposta ao increpado ao final da persecução criminal judicial.

Com lastro em tais premissas, e ressaltando o caráter excepcional da prisão processual, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a constrição cautelar experimentada pelo paciente; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 118917467 e ID 119176495.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1010878-18.2022.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 139106689); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados sob o ID 139851651.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 140194681), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 140713166 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 141019166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
- EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, conforme já adiantado por ocasião da análise da medida liminar, anteriormente à vertente impetração, foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, em prol do
mesmo paciente
e
tratando dos mesmos fatos
ora em análise, o
Habeas Corpus
n.o 1010878-18.2022.811.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
22/06/2022
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
PACIENTE QUE, NO MOMENTO EM QUE FLAGRADO COMETENDO OS CRIMES ORA EM ANÁLISE, JÁ HAVIA SIDO CONDENADO DE FORMA DEFINITIVA EM OUTRO PROCESSO - IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente renitência criminosa do agente que, ao que tudo indica, ostenta extensa ficha criminal.

2. Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação de dignidade constitucional.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que as alegações defensivas vertidas no presente remédio heroico se tratam de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível eventual rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

A propósito, friso ser totalmente descabida a impetração de novo
habeas corpus
em face de cada decisão proferida pelo juízo
a quo
que conclua pela imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar ora vergastada; mesmo porque,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente JOANES TIMÓTEO TAVARES

encontra suporte no decreto segregatício originário
- o qual, conforme já consignado, foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, que concluiu estar lastreado em argumentos válidos, que bem evidenciam a proporcionalidade da medida adotada e o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022